Tribunal: TJMT
Processo: 1030728-15.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030728-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CECILIO RIBEIRO NETTO - CPF: 864.399.791-91 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária, condenando o INSS à implantação de auxílio-doença acidentário em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial constatou a incapacidade parcial e permanente do apelante para o exercício de atividades laborais habituais, mas reconheceu a possibilidade de reabilitação.

4. Conforme o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez só é devida quando há incapacidade total e permanente, o que não foi comprovado no caso.

5. Provada a incapacidade parcial e a possibilidade de recuperação, é inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e permanente, não sendo cabível quando a reabilitação para outra atividade é possível.”

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação/Remessa Necessária 0014282-66.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECILIO RIBEIRO NETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1030728-15.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença acidentário em favor do autor, com efeitos retroativos à data de cessação do benefício anterior.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Nas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que o conjunto probatório, incluindo a documentação médica acostada aos autos e a própria perícia judicial, demonstra a total e permanente incapacidade laborativa, o que justificaria a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O apelante defende ainda que, além da incapacidade física, devem ser consideradas suas condições pessoais, sociais e econômicas, que o tornam inelegível para qualquer tipo de reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o réu à concessão da aposentadoria por invalidez em favor do recorrente (Id. 243025684).

Sem contrarrazões (Id.

243025686).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo provimento do recurso (Id.

244253178).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada
possui incapacidade permanente e parcial para o exercício de atividades laborais habituais
. Vejamos:

“(...)

9.5. COM INCAPACIDADE PERMANENTE
(X)

9.5.1. Justifique, indicando as limitações funcionais:

9.5.1.1. A incapacidade se verifica para toda e qualquer atividade?
( )
sim
(
X)

não

R:
PARA ATIVIDADES DE ESFORÇO E QUE FIQUE EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS

[...]

9.5.3.4. É possível a reabilitação para alguma outra atividade laboral?

(
X
)
sim
( )
não.

9.5.3.5. Em caso de resposta positiva, exemplifique que atividades podem ser exercidas.

R:
ATIVIDADES QUE NÃO FIQUE EM PÉ. AUTOR RENOVOU CNH EM SETEMBRO DE 2023 ATÉ CATEGORIA D, PODE SER REABILITADO COMO MOTORISTA NA EMPRESA

[...]

8- A incapacidade é total ou parcial?

R:
PARCIAL

9- A incapacidade é permanente ou temporária?

R:
PERMANENTE

[...]

10- Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

R:
SIM

[...]

14- Caso o autor esteja incapacitado, e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão?

R:
SIM PARA REABILITAÇÃO.

[...]

5 –
CONCLUSÃO AUTOR INCAPAZ PARA ATIVIDADE HABITUAL, PORÉM COM CONDUÇÃO DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE COMPATÍVEL.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e parcial do autor, isto é, incapaz para o exercício da atividade laboral que exercia, mas que está apto para outras atividades que lhe garantam a subsistência, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

No caso em análise, a incapacidade decorre de insuficiência venosa crônica em pernas com edema, fato que configura, indubitavelmente, uma sequela limitadora
, que impacta a capacidade funcional do autor.

Contudo, a lesão está consolidada e não é, por si só, suficiente para impossibilitar totalmente o retorno do segurado ao trabalho, que lhe conferisse direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que o próprio perito atestou haver suscetibilidade para referida reabilitação

considerando que o segurado não se encontra em idade avançada (49 anos) e possui habilitação até a categoria D, o que lhe favorece no exercício de atividade laboral diversa após o processo de reabilitação.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – DIREITO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NÃO CONHECIDA – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. “
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 27/06/2019) 4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.”

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0014282-66.2014.8.11.0003, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2020)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024